Tribunal: TJPA
Processo: 0005139-67.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005139-23.2009.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FLAVIO LELIS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608). SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 765.320/MG (TEMA 916). APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo autor/apelado, visando a condenação do Estado do Pará para que seja determinada realização dos depósitos do FGTS, haja vista a estipulação de contrato temporário que passou a ser por prazo indeterminado.

2.

A presente lide se originou de contrato temporário celebrado entre o requerido/apelado e a autora/apelante, o qual se iniciou em 02.03.1992, findando-se em 02.04.2009, restando patente, portanto, o desvirtuamento da contratação temporária, tendo em vista o desrespeito à regra do art. 37, IX, da CF/88 e à Lei Complementar Estadual nº 07/91.

3.

Nesse sentido, a contratação temporária efetivada na espécie não observou o art. 37, IX, da CF/88, sendo, portanto, devido o FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal prevista na Carta Magna.

4.

Seguindo orientação jurisprudencial do STF (Tema 308), em relação à multa de 20% (vinte por cento), prevista no art. 18, § 2º, da Lei nº 8.036/90, a mesma deve ser excluída da condenação, eis que ao servidor temporário, cujo contrato de trabalho seja nulo, somente são devidos o saldo de salário e os depósitos fundiários, afastando-se as demais verbas rescisórias.

5.

Por fim, aplico os índices de juros e correção monetária na forma do decidido pelo STJ no REsp nº 1.495.416/MG (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA.

6.

Redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973.

7.

Recursos de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente a pretensão autoral condenando o apelante Estado do Pará ao pagamento dos depósitos relacionados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, inclusive multa de 20% sobre os valores a serem depositados, ao que o recorrido teria direito durante toda a vigência do contrato temporário firmado entre as partes.

Em suas razões (ID nº 1404782) o apelante arguiu, em síntese, a impossibilidade jurídica do pedido, considerando a natureza administrativa da contratação temporária. Alega, ainda, que é indevida a condenação do ente púbico ao recolhimento de FGTS durante o pacto laboral e da inaplicabilidade das decisões do STF ao caso em debate. Prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Combate a condenação ao pagamento da multa de 20% sobre a verba fundiária. Pede redução da verba honorária.

O autor/apelado não apresentou contrarrazões (ID nº 1404785 – Pág. 1).

Instada, a Procuradoria de Justiça afirmou não ser o caso de sua intervenção (ID nº 1882604 – Pág. 1 – Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso será julgado pelas regras processuais do CPC/1973 nos termos do art. 14 do CPC/2015 e da orientação jurisprudencial do STJ sobre as regras de direito intertemporal.

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

A matéria discutida nestes autos
(FGTS – contratação temporária) já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. Confira-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público,
nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013)

No ano seguinte a Suprema Corte, no julgamento do
RE 705.140/RS, Repercussão Geral (Tema 308), Relator Ministro Teori Zavascki,
pronunciou sobre os efeitos jurídicos admissíveis e decorrentes da contratação de pessoal pela administração pública não precedida de concurso público, mantendo o direito ao FGTS. O julgado ficou assim ementado:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1.
Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º)
.
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Pacificando definitivamente a controvérsia, em 15.09.2016, o Plenário do STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 – Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal), valendo frisar que também apreciado na sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, confira-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Estes precedentes, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916).

Atendo-se aos elementos fático-probatórios contidos nos autos, a contratação temporária do apelado, efetivada em 02/03/1992, não
foi precedida de concurso público e sofreu
sucessivas prorrogações até o seu distrato em 01/04/2009 (ID 1404778 – Pág. 21)
,
prorrogada em prazo superior ao máximo legalmente previsto (LC Estadual nº 07/91)
, de sorte que não
gerou qualquer efeito jurídico válido, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, os depósitos do FGTS
.

Dessa forma, uma vez configurada a patente nulidade contratual, é plenamente possível o seu reconhecimento de ofício, uma vez que se trata sobre matéria de ordem pública.

Em relação à multa de 20% (vinte por cento), prevista no art. 18, § 2º, da Lei nº 8.036/90, cumpre registrar que tal penalidade incide nas hipóteses onde o desligamento se dá por culpa recíproca. O STJ ao afirmar a nulidade do contrato, decorrente da inobservância do acesso a cargo público via concurso (art. 37, II, da CF), equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, no sentido de viabilizar o levantamento do FGTS pelo trabalhador. No caso servidor temporário, entretanto, nada afirmou a Corte Uniformizadora quanto à efetiva incidência dessa penalidade.

Outrossim, conforme já demonstrado alhures, o STF,
em sede de repercussão geral (Tema 308)
, firmou o entendimento de que só é devido ao servidor temporário, cujo contrato de trabalho seja nulo,
o saldo de salário e os depósitos fundiários
,
excluindo-se todas as demais verbas.

Dito isso, quanto ao tema da prescrição, impende destacar que, no caso concreto, houve vínculo temporário entre 02/03/1992 a 01/04/2009,
sendo proposta a ação ordinária dentro do biênio subsequente ao término da contratação
, consoante art. 7º, inciso XXIX, da CF/88,
de sorte que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE n 709.212/DF – TEMA 608, Repercussão Geral), restando superada a prescrição trintenária em relação ao caso em apreço.

No que tange à verba honorária fixada, entendo que assiste razão ao recorrente.

Tratando-se de demanda que não guarda complexidade, considerando o trabalho dispendidos nos autos, tem-se por razoável reduzir a verba honorária, nos termos do art. 20, §4º, do CPC/1973, devendo ser fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É mister sublinhar que este parâmetro vem sendo adotado por esta Relatora em casos análogos
[1]
.

Ante o exposto estou por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, determinando o depósito de FGTS observando a
incidência da prescrição quinquenal com fundamento n
o art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 (A
RE nº 709.212/DF), excluindo a multa de 20% (vinte por cento).
Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA). Redução da verba honorária, com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC/1973, para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém(PA), 25

de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

AP – 2019.04616647-20, Julgada em 2019-11-11; AP – 2019.04022432-96, Julgada em 2010-10-02.

Belém, 28/05/2020